Tribunal: TJDFT
Processo: 0718043-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 4 ANOS. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei de Execuções Penais, nos termos dos artigos 111 e 118, determina a soma das penas em caso de nova condenação, para se aferir o regime prisional, e autoriza a regressão de regime na hipótese de prática de novo crime doloso que também é falta grave (art. 52 da LEP).

2. No caso, considerando que a pena remanescente é superior a 04 (quatro) anos e que o apenado é reincidente, deve ser mantida a decisão que unificou as penas no regime fechado.

3. Recurso conhecido e desprovido.